Tribunal: TJDFT
Processo: 0730516-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que a ilustrada causídica que subscrevera o apelo manejado pelas rés – Gessilda de Carvalho Padilha, Giselda Carvalho Padilha e Fernanda Borges Oliveira -, Dra. Fernanda Borges Oliveira, OAB/GO no 35.332[1], conquanto tenha passado a atuar igualmente em causa própria, após suceder a ré Arlete Borges Lima de Oliveira, diante do falecimento da locatária, não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou de substabelecimento constituindo-o como patrona das demais apelantes, circunstância que persiste desde o primeiro comparecimento aos autos, quando do manejo da peça defensiva[2]. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida em parte de lastro para patrociná-lo, assinalo às apelantes nomeadas, em conformidade com o apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[3], o prazo de 5 (cinco) dias para que regularizem sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou substabelecimento do qual emergiram os poderes conferidos à firmatária da apelação que aviaram, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia no tocante às suas pessoas. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação, devidamente certificados. Oportunamente, retifique-se o cabeçalho dos autos, de modo a que seja excluída a ré falecida (Arlete Borges Lima de Oliveira) da angularidade passiva processual e recursal, uma vez que, não tendo deixado herdeiros ou patrimônio[4], fora sucedida processualmente por sua herdeira e, ora, apelante[5]. I. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 31502572 (páginas 334/345). [2] - Contestação - ID 31502346 (páginas 85/91). [3] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...) [4] - Inventário negativo – ID 31502554 (páginas 295/296). [5] - Decisão – ID 31502530 (página 234).